Tribunal: TJDFT
Processo: 0726974-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS COMPROVADOS. ART. 1.072 CÓDIGO CIVIL. LEI 8.009/1990. PENHORABILIDADE CONFIGURADA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO BEM. VEDADA A EXPROPRIAÇÃO.
1. A Lei n. 8.009/1990, editada com a finalidade de resguardar o direito constitucional à moradia e ao princípio da dignidade da pessoa humana, previstos nos artigos 1o e 6o da Constituição Federal, dispõe a respeito da impenhorabilidade do bem de família.
1.1. No art. 1o, a referida lei prevê que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e neles residam.
1.2. O art. 5o da Lei 8.009/1990 dispõe que, para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.
2.Na hipótese, o único bem imóvel de propriedade da executada, localizado em condomínio residencial, se enquadra no conceito de bem de família, previsto no artigo 1.072 do Código Civil e nos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990.
3. O escopo do bem de família é garantir a dignidade do devedor e limitar a busca desenfreada pela garantia do crédito. 3.1. É possível a penhora do bem de família e a averbação do gravame na matrícula do bem, vedando-se a sua expropriação, em homenagem ao direito constitucional de moradia e garantia da indisponibilidade do bem, evitando-se a fraude à execução. Precedentes da 8a Turma Cível.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.